Tribunal: TJPA
Processo: 0010847-25.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010847-25.2016.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: MARCOS DE SOUSA PINHEIRO, ORENCIO MARQUES CARDOSO, ERNANDI NUNES CARDOSO, MANOEL JOSE MACIEL DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO Nº 0010847-25.2016.8.14.0070

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

APELANTE: MUNICÍPIO DE ABAETETUBA

APELADO: MARCOS DE SOUSA PINHEIRO

APELADO: MANOEL JOSÉ MACIEL DOS SANTOS

APELADO: ERNANDI NUNES CARDOSO

APELADO: ORENCIO MARQUES CARDOSO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
BASE DE CÁLCULO DO 1/3 DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. REMUNERAÇÃO INTEGRAL
. GRATIFICAÇÃO NATALINA PAGA CORRETAMENTE. COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de piso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do Autor, reconhecendo seu direito ao recebimento das diferenças do terço constitucional de férias e da gratificação natalina, que teriam sido pagos a menor, considerando que a base de cálculo utilizada foi apenas o salário base do servidor e não a sua remuneração total, respeitada a prescrição quinquenal;

2.
A rejeição dos pedidos de periculosidade e horas extras não tem o condão de mudar o método da base de cálculo a ser adotado para a verificação do valor do terço constitucional de férias ou da gratificação natalina, objeto de debate na lide, mas apenas determina se tais vantagens vão, no caso concreto, fazer parte do cálculo final

3.
O Apelante declara que o art. 75 da Lei Municipal 39/91, que autorizava o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) da remuneração total nas férias, foi revogado pela Lei Municipal 128/2000. Dessa forma, sustenta que, na ausência de dispositivo local que regule o tema, deve-se recorrer exclusivamente ao texto constitucional para a aplicação do direito ao Apelado, que prevê, em seu artigo 7º, XVII, que o terço constitucional incide sobre o “salário normal”, qual seja, segundo seu entendimento, o salário base do servidor;

4.
Conforme pacífico entendimento jurisprudencial acerca do tema, o conceito de salário normal é aquele considera tudo aquilo que é recebido pelo trabalhador pelo seu labor, sob pena de se introduzir uma espúria distinção de “trabalho anormal”. Deve-se, portanto, incluir o total da remuneração do servidor na base de cálculo do terço constitucional de férias. Destarte, neste ponto não merece reparo a sentença vergastada, uma vez que se mostra correta a condenação do Apelante ao pagamento das diferenças devidas, decorrente do pagamento a menor do terço constitucional de férias, respeitada a prescrição quinquenal, tendo como base de cálculo a remuneração total do servidor
;

5.
Os documentos juntados demonstram que de fato o cálculo da gratificação natalina teve como base a remuneração do servidor e não apenas seu salário base. Diante disso, deve ser afastada a condenação do Apelante ao pagamento da diferença da gratificação natalina em favor do Apelado;

6.
A sucumbência recíproca, prevista no art. 86 do CPC, ocorre nas hipóteses em que autor e réu são parcialmente vencedores e perdedores na ação, situação em que as custas processuais devem ser devem ser proporcionalmente distribuídas. No entanto, a proporção a ser utilizada deve levar em conta não apenas o quanto cada parte decaiu, mas também os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC;

7.

In Casu
, embora o número de pedidos do Autor que foram julgados procedentes seja menor que aqueles que foram julgados improcedentes, a movimentação observada nos autos atesta relevante participação do lado autoral;

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Abaetetuba em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Marcos de Sousa Pinheiro e outros, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO:

POSTO ISTO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, ACOLHO EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial e, em consequência, CONDENO o ente público requerido a pagar aos autores as diferenças do terço constitucional das férias e de gratificação natalina relativas aos cinco anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da demanda, com base na remuneração dos autores.

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA (IBGE), desde o ato lesivo (Recurso Repetitivo REsp 1.356.120/STJ).

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, as partes arcarão, pro rata, com as despesas processuais, isenta a Fazenda Pública.

Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora a pagar ao procurador do Município réu honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais); e, por outro lado, CONDENO o Município de Abaetetuba a pagar honorários destinados ao patrono da parte autora, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos Ia IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Por ser a parte autora beneficiária da gratuidade processual, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Havendo apelação, intime-se a parte adversa para contrarrazões e, ato contínuo, remetam-se os autos ao E. TJPA.

Não havendo recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário, por se tratar de sentença ilíquida.

P. R. I. C.”

Inconformado, o Município de Abaetetuba interpôs o presente recurso de Apelação (ID 8890941 e ID 88909412), aduzindo que o juízo de origem proferiu sentença extra-petita ao julgar procedentes os pedidos referentes às diferenças de férias e 13º salário, ainda que tenha rejeitado o pedido de periculosidade e horas extras, agindo em desacordo ao princípio da congruência.

Arguiu também que realizou corretamente os pagamentos referentes ao terço constitucional de férias, uma vez que a Lei Municipal 128/2000 revogou os artigos da Lei Municipal 39/91 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Abaetetuba) que autorizavam o
cálculo do terço de férias com base na remuneração total, estando o Município adstrito ao que prevê a Constituição Federal sobre o tema.

Em relação ao pagamento da gratificação natalina, o Apelante aduz que já estariam sendo pagos de acordo com a remuneração total do servidor no mês de dezembro e não apenas o salário base, conforme demonstrado nas fichas financeiras dos anos de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 (ID 8890931, ID 8890932, ID 8890933, ID 8890934, ID 8890935 e ID 8890936).

Por essas razões, pugnou pela reforma da sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos autorais e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Os Apelados não apresentaram Contrarrazões, conforme Certidão (ID 8890944).

Recebi o processo em distribuição, ocasião em que a recebi a apelação no duplo efeito (ID 8971457).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP
(ID 14868973).

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de piso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do Autor, reconhecendo seu direito ao recebimento das diferenças do terço constitucional de férias e da gratificação natalina, que teriam sido pagos a menor, considerando que a base de cálculo utilizada foi apenas o salário base do servidor e não a sua remuneração total
,
respeitada a prescrição quinquenal.

Inicialmente, o Apelante argui que a sentença do juízo primevo viola o art. 492 do Código de Processo Civil (CPC), por, segundo seu entendimento, realizar julgamento extra-petita e em dissonância ao princípio da congruência, posto que rejeitou os pedidos relativos ao adicional de periculosidade e horas extras, mas acatou a pretensão referente as diferenças do terço constitucional de férias e 13º salário.

Tal argumento não pode prosperar.

Ao proferir a sentença, o magistrado deferiu os pedidos de pagamento das diferenças pagas a menos no terço constitucional de férias e na gratificação natalina, tendo como fundamento o entendimento de que a base de cálculo de ambos seria o total da remuneração do servidor, e não o seu salário base, tese essa trazida na inicial.

Trata-se a remuneração do somatório do vencimento base adicionado das vantagens pecuniárias a que o servidor tenha direito. Por óbvio, só incorporam a remuneração aquelas vantagens a que de fato o servidor faça jus.

A rejeição dos pedidos de periculosidade e horas extras não tem o condão de mudar o método da base de cálculo a ser adotada para a verificação do valor do terço constitucional de férias ou da gratificação natalina, objeto de debate na lide, mas apenas determina se tais vantagens vão, no caso concreto, fazer parte do cálculo final.

Ademais, o magistrado, ao proferir a sentença, conduz-se pelo princípio segundo o qual “o juiz conhece o direito” –
iura novit curia.
O julgador não está limitado às regras jurídicas indicadas pelas partes, posto que se presume que conheça o direito. Sua adstrição é aos fatos alegados e provados pelas partes, mas não está obrigado a aceitar o enquadramento normativo por elas apresentado.

O Apelante declara, ainda, que o art. 75 da Lei Municipal 39/91, que autorizava o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) da remuneração total nas férias, foi revogado pela Lei Municipal 128/2000. Dessa forma, sustenta que, na ausência de dispositivo local que regule o tema, deve-se recorrer exclusivamente ao texto constitucional para a aplicação do direito ao Apelado, que prevê, em seu artigo 7º, XVII, que o terço constitucional incide sobre o “salário normal”, qual seja, segundo seu entendimento, o salário base do servidor.
In Verbis
:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o
salário normal
;

Entendo que não assiste razão ao Apelante, uma vez que tal argumento vai de encontro ao pacífico entendimento jurisprudencial acerca do tema. O conceito de salário normal é aquele considera tudo aquilo que é recebido pelo trabalhador pelo seu labor, sob pena de se introduzir uma espúria distinção de “trabalho anormal”. Deve-se, portanto, incluir o total da remuneração do servidor na base de cálculo do terço constitucional de férias.

Nesse Sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. BASE DE CÁLCULO
: REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO SERVIDOR NA DATA DO PAGAMENTO DO TERÇO E DO DÉCIMO TERCEIRO, OU SEJA, COM BASE NO SOMATÓRIO DE TODAS AS PARCELAS PECUNIÁRIAS RECEBIDAS NAQUELE MÊS, JÁ QUE ESSE SOMATÓRIO INTEGRA O CONCEITO LEGAL DE REMUNERAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, INCISOS VIII E XVII E ART. 39, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. 1. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, INVESTIDA EM 18/01/1999 NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM FACE DO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS. ALEGAÇÃO DE QUE VEM RECEBENDO O 13º SALÁRIO E AS FÉRIAS SEM INCIDÊNCIA DE TRIÊNIOS, GRATIFICAÇÕES E HORAS EXTRAS. REQUER O PAGAMENTO DO 13º E FÉRIAS CONSIDERANDO TAIS VERBAS NO PERÍODO DE 2010 A 2014. 2. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A PARTIR DO AJUIZAMENTO. JUROS E CORREÇÃO NA FORMA DO ART. 1º-F DA LEI 9494/97, COM A REDAÇÃO DA LEI 11.960/09. NÃO FIXAÇÃO DE TERMO A QUO PARA OS JUROS E PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO RÉU AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE TAXA JUDICIÁRIA. 3. APELAÇÃO DO RÉU. REQUER A IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE LEI MUNICIPAL PREVÊ A INCIDÊNCIA APENAS DAS VERBAS DE NATUREZA PERMANENTE NO CÁLCULO DO 13º E DAS FÉRIAS. REQUER, AINDA, O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E QUE OS JUROS INCIDAM A PARTIR DA CITAÇÃO. 4. SENTENÇA QUE MERECE PARCIAL REFORMA. O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ COMO BASE DE CÁLCULO APENAS AS PARCELAS PERMANENTES (LEI 1.052/2011) FOI DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. 13º SALÁRIO E FÉRIAS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO SERVIDOR, DE ACORDO COM OS INCISOS VIII E XVII DA CRFB. (...)."

(TJRJ 0000435-50.2016.8.19.0020 APELAÇÃO Des (a). JUAREZ FERNANDES FOLHES Julgamento: 23/10/2018 - DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL) (grifo nosso)

"APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS
. BASE DE CÁLCULO DE DÉCIMO TERCEIRO E UM TERÇO DE FÉRIAS. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL
. O artigo 7º, incisos VIII e XVII e o artigo 39 da Constituição Federal asseguram aos servidores públicos civis a percepção do décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria e o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário nominal. Neste sentido, inegável que as horas extras e o abono salarial devem compor a base de cálculo do décimo terceiro e das férias, dado o caráter remuneratório dessas verbas e a aludida imposição constitucional. Desprovimento do recurso.".

(TJRJ 0000436-35.2016.8.19.0020 - APELAÇÃO Des (a). RENATA MACHADO COTTA - Julgamento: 28/03/2018 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL). (grifo nosso)

Recurso inominado – Servidor Público da Saúde – Consideração das verbas recebidas a título de "Plantão" no cálculo de 13º salário, férias e 1/3 constitucional de férias – Verba que tem natureza de trabalho extraordinário – 13º salário que deve ser calculado a partir da remuneração integral –
Art. 7º, VIII, da CF/88 – 1/3 constitucional de férias que deve ser calculado com base no salário normal – Art. 7º, XVII, da CF/88 - Conceito que abarca todas as verbas remuneratórias
– Recurso desprovido – Sentença de procedência mantida pelos seus próprios fundamentos.

(TJ-SP - RI: 10421773120228260053 São Paulo, Relator: Luís Gustavo da Silva Pires, Data de Julgamento: 23/07/2023, 6ª Turma - Fazenda Pública, Data de Publicação: 23/07/2023) (grifo nosso)

SERVIDOR PÚBLICO. ENFERMEIRO. AÇÃO DE COBRANÇA. CÔMPUTO NA BASE DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DOS VALORES RECEBIDOS HABITUALMENTE A TÍTULO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES, NOS TERMOS DAS LEIS 1.157/11 E 1.176/12. POSSIBILIDADE. 1. A remuneração recebida pelo servidor público a título de plantões integra o conceito de remuneração e, como tal, deve integrar a base de cálculo do 13ª salário e terço constitucional de férias.
Inteligência do art. 7º, VIII e XVII, da CF
. 2.
Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 7º, VIII, é clara ao dispor que o trabalhador tem o direito ao "décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria"
. Portanto, não pode a lei excluir verba remuneratória recebida pelo trabalhador da incidência do 13º, sob pena de flagrante inconstitucionalidade. 3. O trabalhador tem direito ao "gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal" ( CF, art. 7º, XVII). A Carta Política está claramente dizendo que o "salário normal" recebido pelo trabalhador é a base de cálculo desse terço acrescido. E o conceito de "salário normal" só pode ser entendido como tudo que o trabalhador receber como contraprestação pelo seu trabalho desenvolvido durante o ano, sob pena de se introduzir uma distinção espúria de "trabalho anormal" com respectivo "salário anormal". Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - RI: 10157449220198260344 SP 1015744-92.2019.8.26.0344, Relator: José Antonio Bernardo, Data de Julgamento: 23/06/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/06/2020) (grifo nosso)

Destarte, neste ponto não merece reparo a sentença vergastada, uma vez que se mostra correta a condenação do Apelante ao pagamento das diferenças devidas, decorrente do pagamento a menor do terço constitucional de férias, respeitada a prescrição quinquenal, tendo como base de cálculo a remuneração total do servidor.

Quanto à gratificação natalina, o Apelante arguiu que realizou corretamente os pagamentos, levando em conta a remuneração do servidor no mês dezembro e não apenas seu salário base, não havendo, portanto, diferenças a serem pagas. Carreou aos autos as fichas financeiras dos anos de 2011 a 2015 (ID 11212749, ID 11212750 e ID 11212751).

Neste caso, tem razão o Apelante. Os documentos juntados demonstram que de fato o cálculo da gratificação natalina teve como base a remuneração do servidor e não apenas seu salário base.

Diante disso, deve ser afastada a condenação do Apelante ao pagamento da diferença da gratificação natalina em favor do Apelado.

Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, o Apelante sustenta que embora o resultado da ação tenha sida um parcial ganho de causa para a para os autores, estes sucumbiram na maioria dos pedidos trazidos na exordial, de sorte que a distribuição proporcional da sucumbência recíproca não foi justa. Em razão disso, pleiteia a majoração de seus honorários.

Entendo não lhe assistir razão, Vejamos:

A sucumbência recíproca, prevista no art. 86 do CPC, ocorre nas hipóteses em que autor e réu são parcialmente vencedores e perdedores na ação, situação em que as custas processuais devem ser devem ser proporcionalmente distribuídas. No entanto, a proporção a ser utilizada deve levar em conta não apenas o quanto cada parte decaiu, mas também os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC.
In Verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Portanto, é necessário não apenas observar numericamente quantos dos pleitos foram deferidos ou indeferidos, mas também o zelo profissional, o trabalho realizado e tempo de serviço empregado.

In Casu
, embora o número de pedidos do Autor que foram julgados procedentes seja menor que aqueles que foram julgados improcedentes, a movimentação observada nos autos atesta relevante participação do lado autoral.

Assim, considero correta a sentença de origem em relação à fixação dos honorários e, assim, nego provimento ao pedido do Recorrente referente à majoração dos honorários sucumbenciais.

Em reexame necessário, entendo que nos demais termos a diretiva reexaminada mostrou-se correta e deve ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença consoante os termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/01/2025